Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714346-02.2021.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS NASCIMENTO APELADO: CONCEPT CREDITO E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DECISÃO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS NASCIMENTO em face da r. sentença exarada sob o ID 31654168. Na origem, o ora apelante propôs Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenizatória por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em desfavor de CONCEPT CRÉDITO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, sustentando que firmou contrato com a empresa requerida para adquirir uma moto usada da marca Honda Bros, 150 cilindradas, ano 2014, pelo valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), localizada no Marketplace do Facebook, com o objetivo de facilitar o seu deslocamento ao trabalho. O autor destacou que buscou informações sobre a moto no telefone constante do anúncio, tendo negociado com uma funcionária da empresa ré, onde compareceu para assinar o contrato (ID 31654128), oportunidade em que pagou o valor inicial de R$ 3.000,00 (três mil reais), ficando o restante do preço a ser financiado. Entretanto, alguns dias após a assinatura do contrato, recebeu um telefonema da empresa requerida com a informação de que o financiamento do restante do valor da moto junto ao banco fora negado, resultando na perda do valor pago, uma vez que se tratava de honorários pela prestação de serviço de assessoramento para aquisição do financiamento bancário. Pleiteou a concessão da liminar de arresto do valor de R$ 3.071,62 (três mil, setenta e um reais e sessenta e dois centavos) em conta de titularidade da requerida. No mérito, postulou a procedência da demanda para: i) decretar a nulidade do contrato e determinar a restituição dos valores pagos pelo autor; ii) subsidiariamente, a decretação da rescisão do contrato por violação ao princípio da boa-fé contratual, com o retorno das partes ao status quo e devolução de metade do valor pago; iii) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida pelo INPC desde o efetivo prejuízo e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (14/06/2021), bem como de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível (ID 31654174), sustentando a necessidade de reforma da r. sentença para acolhimento do pleito relativo aos danos morais. Destacou o sofrimento de abalos psíquicos ao verificar que fora enganado pela empresa, refletidos em sua dignidade, auto-estima e tranquilidade. Ressaltou que o dano fora causado pela conduta ilícita da apelada configurando o nexo causal exigido pelos arts. 186 e 927 do Código Civil. Pugnou, ao final, pela reforma da r. sentença para condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Não houve recolhimento do preparo, o que ensejou o despacho desta Relatoria, ID 31889414, para recolhimento em dobro do preparo recursal. O apelante se manifestou através das petições de ID 32034765 e 32127388 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 31654115). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022 às 15:47:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora